Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Ao compulsar os autos, observo que o pedido de ingresso e a das contrarrazões pela União (ID 39556195) somente ocorreu após a juntada da manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 38043211). A fim de evitar nulidades e no intuito de possibilitar a adequada manifestação do órgão ministerial com base na completude dos elementos processuais, retornem os autos a douta Procuradoria-Geral de Justiça para ciência da manifestação da União juntada no ID 39556195 e eventual complemento do parecer. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora